Tribunal: TJDFT
Processo: 0729845-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
D E C I S Ã O Vistos, etc. Pelo despacho de ID 61778015, considerada a presunção relativa quanto ao acesso aos benefícios da gratuidade de justiça, determinei ao agravante, no prazo legal, a juntada de documentação que atestasse sua alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil). O despacho ID 62908884 concedeu a dilação do prazo para atendimento do despacho de ID 61778015, por mais 15 (quinze) dias. A certidão de ID 63931526 informa que decorreu o prazo para o agravante comprovar a alegada hipossuficiência, tendo sido determinado, por consequência, o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. (ID 61778015). É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, restou evidente que o agravante deixou de cumprir a determinação ou mesmo recolher o preparo recursal em dobro. Assim, o caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção, nos termos do art. 932, III c/c art. 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, pois deserto. Publique-se. Intime-se.